Tribunal: TJMT
Processo: 1036745-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036745-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEOVA PAES DA COSTA - CPF: 561.933.001-04 (ADVOGADO), VALDENY LOPES PINTO - CPF: 631.275.631-91 (AGRAVANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JURANDI MOREIRA PINTO - CPF: 077.663.001-68 (AGRAVANTE), VALDENY LOPES PINTO - CPF: 631.275.631-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JURANDI MOREIRA PINTO contra decisão que indeferiu pedido de liminar em Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra AFFONSO FLORES SCHENDROSKI. O Agravante sustenta que o imóvel rural pertence ao espólio e que houve esbulho possessório em novembro de 2024, com a construção de benfeitorias e a devastação de vegetação nativa. A decisão recorrida indeferiu a liminar ao entender que não estavam demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para a reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão agravada incorreu em erro ao indeferir a liminar de reintegração de posse; e (
ii
) verificar se os requisitos do art. 561 do CPC foram preenchidos para a concessão da tutela possessória em favor do Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A concessão da liminar em ação possessória exige a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e a perda da posse pelo autor.

No caso concreto, os documentos apresentados pelo Agravante não comprovam, de forma satisfatória, que
Jurandi
Moreira Pinto exercia a posse efetiva do imóvel à época de seu falecimento, tampouco que o espólio continuou na administração do local.

A caracterização da posse injusta e a análise da validade dos contratos que deram origem à posse do Sr. Luís Fernando
demandam dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da liminar em sede de cognição sumária.

O fato de o Sr. Luís Fernando ter obtido decisão liminar favorável na Ação de Manutenção de Posse no 1003233-38.2024.8.11.0010 reforça a necessidade de exame mais aprofundado dos elementos probatórios, impedindo a reversão da posse por meio de liminar na presente ação.

A análise da ilegitimidade passiva do Agravado não pode ser feita diretamente no Agravo de Instrumento, pois a matéria não foi apreciada pelo juízo a quo,
sob pena
de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1
. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração inequívoca da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse pelo autor, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A ausência de prova suficiente da posse exercida pelo espólio e a necessidade de dilação probatória impedem o deferimento da tutela possessória em sede liminar. 3. A análise de ilegitimidade passiva não pode ser feita diretamente em Agravo de Instrumento se a matéria não foi apreciada pelo juízo a quo,
sob pena
de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 560 e 561.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo ESPÓLIO DE JURANDI MOREIRA PINTO, contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse n.o 1000820-35.2024.8.11.0048
ajuizada em face de AFFONSO FLORES SCHENDROSKI, em que o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulada pelo Agravante, em razão da ausência dos requisitos do art. 561 do CPC.

Assevera o Agravante, em síntese,
que a
r.
decisão agravada é absolutamente genérica e carece de fundamentação específica ao caso, notadamente a respeito do não preenchimento dos requisitos do art. 561, do CPC, devendo, portanto, ser declarada nula.

Sustenta que, embora a decisão tenha se baseado no argumento de que o Agravante não demonstrou a posse anterior ao esbulho praticado, restou comprovado o exercício da posse exercida por meio de imagens de satélite que demonstram que a área sempre esteve monitorada, zelada e cuidada pelo Espólio.

Realça que as imagens de satélite anexadas ao processo de origem evidenciam a situação anterior da área em 2022 (caracterizada por sua preservação ambiental), quando já a
companhada
regularmente pelos sucessores
do Sr.
Jurandi
, afirmando que tal manutenção implica a realização de atos de posse.

Salienta que não se pode confundir a posse exercida para fins de exploração produtiva e econômica de uma área, com aquela exercida pela conservação, guarda e vigilância do imóvel, sendo este o ponto fulcral não observado pelo Magistrado de origem.

Aduz que o contrato supostamente celebrado entre o Sr.
Jurandi
Moreira Pinto e Ludovico
Schendroski
, o qual, posteriormente, teria vendido a terra ao Agravado, é nulo de pleno direito, em razão de evidente fraude.

Com essas considerações, requer a
concessão de efeito suspensivo

ao presente Agravo para que seja sobrestada a decisão combatida que indeferiu a liminar de reintegração de posse no processo de origem.

No mérito, pleiteia o total provimento do recurso com a concessão da tutela
reintegratória
de posse em favor do Agravante, uma vez
que
demonstrado o preenchimento de todos os requisitos ensejadores à concessão da liminar, comprovada a posse anterior, o esbulho e continuidade na área pelo Agravado, em violação ao art. 561 e 562, do CPC.

Preparo devidamente recolhido (ID 260119161).

O
efeito suspensivo postulado
foi
por mim
indeferid
o
(ID
260703698
).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado
apresentou con
traminuta ao Agravo, requerendo, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE JURANDI MOREIRA PINTO em face de
AFFONSO FLORES SCHENDROSKI, alegando o Agravante que o imóvel foi adquirido pelo
de cujus
em 15/07/1997, sendo que, após o falecimento de
Jurandi
, o imóvel passou a ser administrado pelos herdeiros.

Narra que no dia 22/11/2024 teve notícia de que parte das terras do espólio havia sido invadida, tendo constatado também a edificação de uma pequena construção com mangueiro para animais, cocho d’água, e ingresso de maquinário pesado que
efetuou
toda a limpeza/devastação da vegetação nativa, incluindo a reserva legal da fazenda, assim como a derrubada de madeira e a instalação de cercas em uma extensão de aproximadamente 10 (dez) hectares.

Diante disso, o Agravante afirma que imediatamente deu ciência às autoridades policiais e salienta que, de acordo com as imagens fornecidas pelo
google

maps
, no ano de 2022 a invasão não existia, eis que a área verde estava toda preservada.

A liminar para reintegração de posse pretendida pelo Agravante foi indeferida nos seguintes termos:

“2.
Cuida-se
de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, todos qualificados nos autos com o objetivo de ser reintegrado na posse da área.

Sobre a reintegração da posse, preleciona o artigo 560 do Código de Processo Civil: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

Ainda, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso, prevê
o artigo 561 do Código de Processo Civil e incisos
que para a concessão da tutela de reintegração de posse é necessário que o autor comprove: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a continuação na posse.

Com efeito, os documentos que acompanham a inicial não permitem admitir a posse e propriedade dos autores.

No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, não visualizo a presença dos requisitos de uma medida tão extrema (artigo 561 do Código de Processo Civil), vez que pela situação narrada na inicial não há como se constatar a presença de prova inequívoca do alegado.

Em uma análise superficial dos autos, observo que a parte requerente não apresentou documentação necessária e inconteste que venha a autorizar, em sede liminar, a retirada do requerido da área supostamente esbulhada.

Assim, em que pese às alegações da parte autora, não restou demonstrado atos de posse anterior ao esbulho.

Desse modo, ante a ausência dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, imperioso se faz a rejeição da liminar.

(...)

Ressalto ainda, que em consulta ao Sistema
PJe
verifiquei a existência dos autos no. 1003233-38.2024.8.11.0010.

Registro, por fim, que apenas o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente tão somente para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pelos autores. Não se quer confiar a essa análise sumária o status - ou mesmo o efeito - garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pelo autor não é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda.

3. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR
PRETENDIDA.
”

Pois bem
.

O cerne do presente recurso
se limita
à análise do acerto ou de
sacerto da decisão agravada que

indeferiu
a medida liminar
que tinha como objetivo
proteger a posse do imóvel rural
da parte agravada.

De forma preliminar, o Agravado defende sua
ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que não é proprietário, possuidor, ocupante ou detentor da área em questão, mas apenas atua como advogado do legítimo proprietário/possuidor do imóvel
(
Sr. Luís Fernando Candido
)
, exercendo suas funções profissionais em defesa de seu constituinte. Para comprovar suas alegações, juntou
o contrato de honorários firmado com o Sr.
Luís Fernando Candido

e o contrato de compra e venda
constando o
Sr.
Luís Fernando
como adquirente do imóvel rural.

Informa, ainda, que foi contratado para ajuizar a
Ação de Manutenção de Posse n.o
1003233-38.2024.8.11.0010
, a qual teve a liminar deferida para manter a posse do
Sr. Luís Fernando
na terra, bem como para
formalizar o Boletim de Ocorrência n.o
2024.356640
, visto que o legítimo possuidor ficou sabendo das invasões
em seu imóvel
e d
as
ameaças
proferidas contra
o caseiro, mas estava de férias no Estado do Paraná.

Embora s
e constate a plausibilidade das alegações
do Agravado em razão de sua aparente ilegitimidade passiva, verifica-se que tais argumentos foram levantados por ele em sede de contestação na
presente

Ação de Reintegração de Posse n.o 1000820-35.2024.8.11.0048
, estando o pleito pendente de análise pelo juízo
a quo
.

Assim, conquanto a ilegitimidade passiva se trate de matéria de ordem pública, a qual pode ser analisada em qualquer tempo,
é vedada a análise inaugural
da matéria
em sede de
Agravo de I
nstrumento de matéria não equacionada pelo julgador
a quo
,
sob pena
de
supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ultrapassada essa questão e volvendo os olhos para a decisão recorrida, importante colacionar o que dispõe o
art. 5
61 do Código de Processo Civil sobre o
interdito possessório:

“(...) Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nessa intelecção, a tutela
reintegratória
demanda a convergência dos requisitos previstos, elencados no dispositivo legal supra, impondo-se ao oponente, ou seja, ao autor da pretensão, apresentar elementos capazes de demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

In
casu
,
o Agravante afirma que o
de cujus
exercia a posse do imóvel rural, contudo, analisando a documentação e os fatos apresentados pelo Espólio, entendo que não restam satisfatoriamente demonstrados

que
Jurandi
Moreira Pinto
exercia, efetivamente, a posse da referida terra à época do falecimento, nem tampouco que o Espólio continuou na administração do local.

Além disso, a situação de posse injusta depende de análise mais aprofundada dos fatos e provas, especialmente acerca da validade ou nulidade dos contratos que deram origem à posse
do
Sr.
Luis
Fernando
, bem como a característica da posse e a natureza dos atos praticados.

Soma-se à complexidade dos fatos narrados, a necessidade de verificar a alegada fraude em confronto com as provas documentais que exigem dilação probatória
,
inviabilizando,
em sede de Agravo
, um juízo de certeza quanto à injustiça da posse
atual
.

Ademais, verifica-se que, antes do ajuizamento da presente
Ação de Reintegração de Posse
pelo Agravante, o
Sr. Luís Fernando,
representado pelo
causídico
Affonso Flores, ora Agravado, ajuizou a
Ação de Manutenção de Posse n.o
1003233-38.2024.8.11.0010
, a qual teve a liminar deferida para manter a posse do
Sr. Luís Fernando
na terra
, visto que os documentos anexados na ação comprovam, em um primeiro momento, a posse dele no imóvel e um possível esbulho por parte do Agravante.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e

LHE

NEGO

PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a
r.
decisão
combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025